Tribunal: STF
Processo: Rcl 59843
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO.  ADPF Nº 324/DF. INOBSERVÂNCIA. CONTRATO DE CORRETAGEM. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DE RELAÇÕES DE TRABALHO. PROCEDÊNCIA.

 1.	Trata-se de Reclamação formalizada por Vitória da União Participações Societárias Ltda. e outro(a/s), com pedido liminar, contra decisão proferida pela 7ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos autos do processo nº 0010221-74.2021.5.03.0009, pela qual teria sido violada a autoridade desta Suprema Corte, no que se refere aos julgados proferidos na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF e na ADI nº 5.625/DF.

 2.	Os reclamantes narram que, na origem, são réus em ação trabalhista movida por Valmor Edison da Silva Protasio (beneficiário), em que se pleiteia reconhecimento de vínculo empregatício. Explicam que mantêm contrato de natureza civil, sem vínculos empregatícios, com a empresa Luiz Braz de Souza Neto Me, para a qual o beneficiário prestava serviços.

 3.	Informam, contudo, que o juízo reclamado reconheceu o vínculo de emprego, considerando nulo o contrato de corretagem — ato jurídico perfeito e acabado —, violando teses jurídicas fixadas por esta Suprema Corte, a saber, os julgados proferidos na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF e na ADI nº 5.625/DF.

 4.	Sustentam que a decisão proferida pelo juízo de 1º grau, confirmada pela 7ª Turma do TRT 3ª Região, contraria o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal acerca da compatibilidade dos valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, conforme art. 1º, inc. IV, da CRFB, e que é lícita a contratação de corretores por intermédio de uma sociedade, não tendo sido demonstrado qualquer vício de consentimento.

 5.	Requerem, liminarmente, a suspensão do processo e do cumprimento provisório da sentença. No mérito, pleiteiam a  cassação da decisão proferida pelo TRT 3ª Região nos autos da ação trabalhista nº 0010221- 74.2021.5.03.0009, afastando-se o vínculo de emprego declarado.

É o relatório.

Decido.

 6.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional (arts. 102, inc. I, al. “l”, e 103-A, § 3º, da CRFB), tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões, bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante desta Corte.

 7.	Ressalto que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

 8.	Deixo, assim, de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).

 9.	No âmbito da ADPF nº 324/DF (Rel. Min. Roberto Barroso, j. 30/08/2018, p. 31/08/2018) a Suprema Corte reconheceu ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho. Na ADC nº 48/DF (Rel. Min. Roberto Barroso, j. 15/04/2020, p. 05/06/2020), foi assentada a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos. E, na ADI nº 5.625/DF (Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. Nunes Marques, j. 28/10/2021, p. 29/03/2022), o Plenário da Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza.

 10.	A decisão reclamada, porém, reconheceu relação de emprego entre as partes, declarando a nulidade do contrato de corretagem, conforme se verifica do seguinte excerto:

“RECURSOS DAS RECLAMADAS (MATÉRIA COMUM)
DA RELAÇÃO HAVIDA ENTRE AS PARTES
Sustentam as reclamadas que não se cogita de vínculo empregatício, porque o autor era corretor de imóveis autônomo, restando ausentes os requisitos necessários constantes dos artigos 2º e 3º da CLT, principalmente a pessoalidade e a subordinação.
A despeito do esforço argumentativo empresário, não é o que se infere do teor das provas documental e oral produzidas.
Na inicial, o autor alegou que foi admitido em 1º de junho de 2017 para o exercício da função de comercialização de lotes em condomínios imobiliários pertencentes às reclamadas, sendo seus serviços dispensados no dia 16 de março de 2021, sem que houvesse anotação na CTPS e o pagamento das verbas rescisórias.
Em defesa, as reclamadas alegaram que o autor não lhes prestou serviço de forma direta, mas por intermédio de empresa denominada LUIZ BRÁS DE SOUZA NETO - ME, com quem mantinham contrato de corretagem imobiliária.
Admitida a prestação de serviços, ainda que totalmente dissociada da relação empregatícia, incumbe à parte ré a prova de que houve prestação de trabalho autônomo, ou diversa situação (como, por exemplo, labor eventual), porquanto constitui fato impeditivo ao reconhecimento da relação empregatícia, presumindo-se, caso não se desonere do encargo processual, tratar-se, de fato, de relação de emprego.
(...)
A prova produzida revelou que o autor, pessoa física, prestava os seus serviços para o grupo reclamado com pessoalidade (não há indícios de que ele poderia ser substituído por outra pessoa), onerosidade (recebia salário) e com subordinação jurídica, já que tinha que cumprir carga horária, participar de treinamentos, fazer uso de uniforme e crachá funcional, além de se submeter a avaliações e ao cumprimento de metas.
Neste sentido, irretocável o decisum ao concluir, e deferir:
"Convém registrar que, em atenção ao princípio da primazia da realidade e ao disposto no art. 9º da CLT, ainda que houvesse sido comprovada a existência de contrato de corretagem entre o autor e a pessoa jurídica contratada pela 1ª reclamada, manter-se-ia o reconhecimento do vínculo empregatício, na medida em que foi a testemunha Christian Bruno comprovou a subordinação jurídica direta do reclamante às empresas do Grupo Vitória”
(...)
Remanesce a condenação, como proferida, meramente consectário da relação mantida e ausência de prova da quitação dos direitos deferidos.” (grifos acrescidos; e-doc. 5, p. 7-9).

 11.	Em consulta à sentença proferida no processo de origem, verifica-se a existência de contrato de corretagem entre as empresas reclamadas e a empresa denominada Luiz Brás de Souza Neto — Me, e entre esta e o beneficiário prestador de serviços, conforme se percebe pelos seguintes excertos:

“As demais reclamadas também negam a relação de emprego e a presença dos requisitos caracterizadores da referida relação. Afirmam que os serviços foram prestados para a empresa com a qual as rés firmaram contrato de corretagem, conforme documento anexado com a contestação.
Pois bem.
Pelos termos da tese defensiva apresentada pelas reclamadas, à exceção da 4ª ré, verifica-se que foi admitida a prestação indireta de serviços, porquanto alegada a existência de um contrato de prestação de serviço com outra pessoa jurídica, com a qual a defesa aduz que o reclamante firmou vínculo.
Ao invocar fato modificativo do direito autoral, cabia às reclamadas (artigo 818, II, da CLT) comprovar que o serviço do reclamante foi prestado por meio da terceirização realizada pela 1ª reclamada, conforme comprova o contrato de corretagem coligido no Id-ba03e94, ônus do qual, todavia, não se desincumbiu.
(...)
Nesse cenário e considerando o conjunto probatório produzido nestes autos, apenas o fato de constar no documento de Id-ecf11a9 o nome Luiz Braz de Sousa Neto de modo algum comprova a tese defensiva da relação existente entre autor e a empresa de corretagem.”  (grifos nossos).

 12.	Percebe-se, pois, que, a despeito da existência de contrato de prestação de serviços de corretagem, firmado entre as partes do processo originário, foi reconhecida relação de emprego, em desconformidade com o conjunto de decisões emanadas desta Corte, as quais não hesitam em admitir a validade constitucional de terceirizações ou qualquer outra forma de divisão do trabalho.

 13.	Nessa perspectiva, a Lei nº 13.784, de 2019 – Lei da Liberdade Econômica – em seu art. 1º, § 2º, estabelece que “interpretam-se em favor da liberdade econômica, da boa-fé e do respeito aos contratos, aos investimentos e à propriedade todas as normas de ordenação pública sobre atividades econômicas privadas”, de forma a tutelar a boa-fé nas relações contratuais, ao contrário do que adotado pelo juízo reclamado.

 14.	Em caso análogo, envolvendo a prestação de serviços de corretagem de imóveis, assim se pronunciou a Primeira Turma desta Suprema Corte:

“Ementa: CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRATO DE CORRETOR DE IMÓVEL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. AGRAVO PROVIDO. 
1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato de corretor de imóvel, firmado nos termos do art. 6º da Lei 6.530/1978, assentando a existência de relação de emprego, afirmando que a relação foi utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista. 
2. Esta CORTE tem assentado a constitucionalidade das relações de trabalho diversas das de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. 
3. Recurso de Agravo a que se dá provimento para julgar procedente a Reclamação.”
(Rcl nº 59.841-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 03/07/2023, p. 03/08/2023; grifos nossos).

 15.	Extraio do voto do e. Ministro Alexandre de Moraes, Redator do Acórdão, o seguinte excerto:

“A decisão reclamada desconsiderou a contratação como corretor de imóveis, na forma da Lei 6.530/1978. Ao fazê-lo, não observou o entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral.
No julgamento do Tema 725 da Repercussão Geral - RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX), reconheceu-se a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas de outras formas desenvolvidos por agentes econômicos. A tese, ampla, tem a seguinte redação: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”.

 16.	Em sentido semelhante, na Rcl nº 56.098/RJ, o eminente Ministro Luiz Fux decidiu:

“RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSECUÇÃO DE ATIVIDADE-FIM. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA POR ESTA SUPREMA CORTE NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 324. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE.
(...)
Nesse contexto, notam-se, a partir da leitura dos autos, irresignações das reclamantes relativas à decisão que reconheceu o vínculo empregatício entre o corretor de imóveis, ora beneficiário, e as empresas reclamantes, afastando a natureza autônoma dos serviços prestados, nada obstante a existência de contrato regular de associação imobiliária firmado entre as partes em sentido diverso, conforme se observa do seguinte excerto do acórdão impugnado:
(...)
Com efeito, o Plenário do Supremo Tribunal Federal já decidiu em inúmeros precedentes o reconhecimento de modalidades de relação de trabalho diversas das relações de emprego dispostas na CLT. Neste sentido, por exemplo, se deu o julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade 48, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 19/05/2020. Na ocasião, o Plenário desta Corte, ao julgar procedente o pedido formulado na ação, reconheceu a constitucionalidade da Lei nº 11.442/2007, que dispõe sobre o transporte rodoviário autônomo de cargas, assentando ser legítima a terceirização desse tipo de atividade pelas empresas transportadoras, não se configurando vínculo de emprego entre as partes nessa hipótese.”
(Rcl nº 56.098/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, j. 13/06/2023, p. 14/06/2023; grifos nossos).

 17.	Revelam-se, portanto, inobservados os parâmetros fixados no julgamento da ADPF nº 324/DF, sendo oportuno registrar, ademais, que não foi demonstrado qualquer vício de consentimento no contrato envolvendo a pessoa jurídica vinculada ao beneficiário.

 18.	Ante o exposto, julgo procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida com observância dos critérios estabelecidos na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324/DF. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Comuniquem-se, com urgência, o Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região e a 9ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte/MG, tendo em vista a distribuição do processo de Cumprimento de Sentença nº 0010373-54.2023.5.03.0009.

Publique-se.

Brasília, 9 de agosto de 2023.
	

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator